Tribunal: TJPA
Processo: 0800973-56.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800973-56.2023.8.14.0128

APELANTE: HUYSLEM VINENTE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. REINCIDÊNCIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, diante do valor do bem subtraído e das condições pessoais do réu; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos aptos a configurar a causa excludente de antijuridicidade do estado de necessidade; (iii) determinar se é possível a redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. A jurisprudência do STJ afasta o princípio da insignificância quando o valor do bem ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. No caso concreto, o valor do celular furtado (R$ 1.900,00) supera o limite jurisprudencialmente aceito. Além disso, as diversas anotações criminais do réu afastam a incidência do princípio da insignificância.

5. A configuração do furto famélico exige prova de miserabilidade extrema, de forma que a conduta seja a única alternativa à sobrevivência do agente. Não há nos autos elementos que demonstrem tal situação, sendo inaplicável o estado de necessidade como excludente de ilicitude.

6. O pedido de redução da pena-base é incabível, pois a pena foi fixada no mínimo legal de 2 anos, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do princípio da insignificância exige a inexpressividade da lesão, a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade, sendo afastada quando o valor do bem furtado excede 10% do salário mínimo. 2. O furto famélico exige prova inequívoca de miserabilidade extrema e risco à subsistência, o que não se presume. 3. Não há interesse recursal na impugnação da pena-base fixada no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 24 e 155, § 4º, II; CPP, arts. 386, III, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.11.2024; STJ, AgRg no HC 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.08.2022; TJGO, Apelação Criminal 0136924-12.2019.8.09.0071, Rel. Des. Eudélio Machado Fagundes, 1ª Câmara Crimin
al, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Huyslem Vinente de Freitas apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP (ID 26932845).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP, alegando a atipicidade material da conduta e sustentando a aplicação do princípio da insignificância. Em caráter eventual, requer o reconhecimento da causa de exclusão de antijuridicidade prevista no art. 24, do CP e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 26932852).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26932856), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30859110).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse particular, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (
AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

In casu
, o valor do celular furtado pelo apelante (R$ 1.900,00 - ID 26932807 - Pág. 10) não se trata de quantia ínfima, por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da relevância da lesão patrimonial, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância na espécie.

Além do mais, a Certidão de Antecedentes Criminais colacionada aos autos (ID 26932844) indica que a aplicação do princípio da insignificância não é adequada, tendo em vista as várias anotações criminais do acusado, sendo certo que “a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”, já que “o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ,
AgRg no HC 747438/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2022).

Em complemento, saliento que “para a caracterização do furto famélico, conduta amparada pelo estado de necessidade, é imperiosa a comprovação de que o agente não poderia agir de maneira diversa, encontrando-se em situação extrema de miserabilidade, na qual deve estar em risco a própria sobrevivência, o que não se verifica
in casu
.” (TJGO,
ApCrim n. 0136924-12.2019.8.09.0071
, Rel. Des. Eudélio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 18.10.2022).

Por fim, mostra-se incabível acolher o pleito de redução da pena-base, visto que o juízo sentenciante já a estabeleceu no mínimo legal de 2 anos (ID 26932845, pág. 4), motivo pelo qual não conheço o pedido de fixação da basilar no patamar mínimo, por manifesta ausência de interesse recursal, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026